Tribunal: TJES
Processo: 5000895-89.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000895-89.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA REGINA LOPES GOMES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Divirjo do entendimento de Vossa Excelência no tocante à devolução simples dos valores descontados.

Na hipótese, sendo a relação de consumo, a responsabilidade da requerida é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, de forma que não cabe a perquirição do elemento anímico (culpa e ou má fé) para caracterizar o dever da devolução em dobro do que foi indevidamente descontado.

ISTO POSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000895-89.2021.8.08.0049

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: MARIA REGINA LOPES GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta. Requer seja declarada a inexistência do débito, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 3229590, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3229585), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que seja alterada a condenação em danos materiais para a forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2485161), modificada pela decisão ao ID. 3229580, dispôs que: “Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR inexistente a relação contratual discutida nos autos. Outrossim, CONDENO o Banco C6 Consignado S/A a promover a restituição dobrada de todos os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do(s) contrato(s) fraudulento(s), os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data de cada desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em favor da parte autora, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia estas já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros legais, a contar da data do evento danoso. Deixo de arbitrar o ônus sucumbencial em virtude do art. 55 da Lei 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a divergência entre as informações da autora constantes no contrato e as apresentadas em juízo, senão vejamos:

O contrato nos autos (ID. 3229545) indica endereço (Av. Presidente Vargas, s/n, Centro, Domingos Martins) e telefone de contato da autora (27 99147 4755) diferente daqueles constantes no seu comprovante de residência ao ID. 3229427 (Rua São José do Alto Viçosa, s/n, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante), sendo inclusive em cidades diferentes. Ademais, em que pese a autora possua três números de telefone, também indicados no documento acima (27 99846.8786 / 27 99921.5888 / 27 99831.5616) nenhum deles está indicado no contrato apresentado pelo banco recorrente.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Importa dizer, ainda, que o valor recebido indevidamente pela autora foi devolvido ao banco, conforme comprovante ao ID. 3229429.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.